Tribunal: TJES
Processo: 5004848-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004848-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE BEM. TERMO DE QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nelson Moreira Junior contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 5017716-15.2022.8.08.0024, que revogou a conversão da obrigação de restituição de bem em perdas e danos e indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, em favor do agravante. A controvérsia decorre de ação originária ajuizada pela BV Financeira S.A., sucedida pelo Banco Votorantim S.A., para busca e apreensão de veículo, cuja desistência foi homologada judicialmente após alegada entrega amigável do bem em 2011. O agravante sustenta a inexistência de quitação da dívida, a preclusão do direito de impugnar a conversão e a legitimidade da execução por quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de termo de entrega amigável do bem, firmado extrajudicialmente em 2011, é suficiente para afastar a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos; (ii) estabelecer se houve preclusão do direito do Banco Votorantim de apresentar o referido documento e impugnar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de entrega amigável do bem, firmado em 2011 fora do contexto judicial, constitui manifestação voluntária do devedor e evidencia a ausência de inadimplemento da obrigação por parte da instituição financeira, afastando a conversão da obrigação em perdas e danos.
3. A existência de documento firmado entre as partes que demonstra a quitação extrajudicial da obrigação impede a caracterização do inadimplemento e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da execução por perdas e danos.
4. O agravante não comprovou, de forma inequívoca, o suposto prejuízo indenizável, tampouco demonstrou o adimplemento integral da obrigação contratual, o que reforça a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrega voluntária de bem, formalizada em termo extrajudicial assinado pelas partes, tem eficácia para afastar a presunção de inadimplemento contratual e obsta a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos.
2. Fato impeditivo do prosseguimento da execução pode ser alegado enquanto não extinto o cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 114 e 843.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004848-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NELSON MOREIRA JUNIOR

AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
NELSON MOREIRA JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do
cumprimento de sentença
registrada sob o nº
5017716-15.2022.8.08.0024
ajuizada pelo
recorrente
em face do BANCO VOTORANTIM S.A., que revogou a conversão da obrigação em perdas e danos e indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão combatida foi proferida com base em documentos antigos, datados de 2011, cuja juntada somente ocorreu em momento processual indevido, contrariando os princípios da boa-fé processual, preclusão e segurança jurídica.

Sustenta que tanto a BV Financeira quanto o Banco Votorantim, sucessor processual, foram intimados de diversos atos do cumprimento de sentença e não apresentaram qualquer impugnação, caracterizando-se a preclusão consumativa, lógica e pro judicato.

Defende que o termo de quitação apresentado pelo recorrido não comprova a extinção da obrigação, tampouco constitui acordo homologado judicialmente, devendo, portanto, ser interpretado restritivamente, nos termos dos arts. 114 e 843 do Código Civil.

Ressalta que a entrega do veículo ocorreu em cumprimento de decisão liminar e que a conversão da obrigação em perdas e danos já havia sido regularmente processada, inclusive com determinação judicial de bloqueio de valores, diante da inércia da instituição financeira.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a conversão da obrigação em perdas e danos e determinando a expedição de alvará.

A decisão agravada restou assim fundamentada:

[...] "não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de prejuízo indenizável, tampouco está presente qualquer elemento que justifique a manutenção do bloqueio de valores ou a expedição de alvará. Ressalte-se que o executado apresentou documento que aponta para entrega amigável do veículo em 2011, circunstância que inviabiliza a presunção de inadimplemento contratual. Assim, revogo a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos e indefiro o pedido de alvará" [...]

Muito bem.

Inicialmente, interessante realizar breve resumo dos fatos que antecederam a decisão de origem.

Observa-se que a presente ação tem origem em demanda ajuizada pela BV Financeira S.A. em 2011, visando à busca e apreensão de um veículo Citroën C4 Pallas, em razão de inadimplemento contratual. Após a apreensão e depósito do bem, a própria financeira desistiu da ação, o que foi homologado por sentença em 2013, sendo extinto o feito. Na ocasião, foi expressamente revogada a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, sendo determinado expressamente que o bem deveria ser restituído ao demandado.

Após o trânsito em julgado da sentença, o ora Agravante compareceu aos autos informando que o bem não foi restituído pela instituição financeira.

Em razão disso, foram efetuadas inúmeras tentativas de cumprimento da decisão judicial, com insistente inércia da instituição financeira, razão pela qual o juízo de origem reconheceu a impossibilidade da restituição do veículo e determinou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Entretanto, o agravado, Banco Votorantim, sucessor da BV Financeira, ao ser intimado acerca do bloqueio de valores, apresentou documentos datados de 2011, que comprovam que em 06 de dezembro de 2011, as partes firmaram termo de entrega amigável do veículo, o qual foi formalizado e assinado fora do contexto do cumprimento judicial, ao passo que, em razão disso, a financeira desistiu da ação, sendo proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Além disso, embora o agravante alegue jamais ter recuperado o veículo, não juntou documentos que comprovem o integral adimplemento da dívida, tampouco demonstrou com exatidão o suposto prejuízo sofrido. Por sua vez, o documento apresentado pelo Banco Votorantim evidencia que o bem foi entregue de forma voluntária pelo devedor para fins de quitação da dívida, e não em cumprimento da liminar.

Tal termo, assinado dias após a apreensão, tem valor jurídico e demonstra que não houve inadimplemento da obrigação que cabia à instituição financeira agravada.

Desse modo, deve ser improvido o recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)